Tribunal: TJDFT
Processo: 0725511-89.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto por FABIO SILVA DA COSTA e outros contra decisão proferida pelo Juízo da 8a Vara Cível de Brasília. FABIO DA SILVA COSTA e JAIME HERIQUE CAETANO FERREIRA ajuizaram ação de conhecimento em face de CLÁUDIO EDSON MENDES DA SILVA e LOCALIZA RENT A CAR S/A, alegando, em síntese, que o veículo marca AUDI que adquiriram dos réus foi apreendido pela Polícia Rodoviária Federal em razão de restrição de furto/roubo, embora na época em que adquirido não constasse nenhuma irregularidade. Pedem a antecipação da tutela para determinar liberação do veículo, determinando ao DETRAN que promova a suspensão de qualquer informação relativo a furto ou roubo, e que promova a transferência de titularidade para o seu nome ou, subsidiariamente, pelo menos a liberação do bem, ficando como fiel depositário do veículo, cujos pedidos foram indeferidos. Os agravantes alegam, em síntese, que, quando adquiriu o bem, não havia qualquer restrição. Depois, a permanecer a retenção, o veículo estará sujeito à depreciação, e que, ademais, poderão sofrer dano grave e de difícil reparação, uma vez que é utilizado em atividade da qual retira o próprio sustento. Pede a antecipação da tutela recursal e a reforma da decisão impugnada. DECIDO. Nos termos do art. 1.015 do CPC, cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutória versando sobre tutelas provisórias de urgência. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz a sua decisão (art. 1.019, I, do CPC). Os requisitos para a concessão da tutela de urgência são os do art. 300 do CPC, quais sejam, se houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Analisando os autos, não se vislumbram atendidos tais requisitos. A decisão agravada tem o seguinte teor: “FABIO DA SILVA COSTA e JAIME HERIQUE CAETANO FERREIRA requer Ação Declaratória com pedido de tutela de urgência, contra CLÁUDIO EDSON MENDES DA SILVA e LOCALIZA RENT A CAR S/A pois diz que seu veículo adquirido em setembro de 2017, marca AUDI A 3 LM, 2016/2017, cor prata, placa PYV 8803 foi apreendido pela Polícia Rodoviária Federal em razão de restrição de furto/roubo, apesar de não constar nenhuma irregularidade no DETRAN na época da compra do mesmo. Requer ao final tutela provisória de urgência, “inaudita altera pars”, para determinar liberação do veículo, determinando ao DETRAN que promova a suspensão de qualquer informação relativo a furto ou roubo do mesmo e que promova a transferência do carro para seu nome ou alternativamente que o referido veículo seja ao menos liberado ao primeiro autor, ficando este como fiel depositário do veículo. DECIDO. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do NCPC, abrangendo a probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. As razões apresentadas pela parte requerente indicam que os pressupostos não estão devidamente preenchidos. Com efeito, não há nos autos a probabilidade do direito, vez que a documentação juntada aos autos demonstra que realmente o veículo foi objeto de crime. Pelo exposto, INDEFERE-SE a tutela de urgência. “ Conforme se infere dos autos, o veículo teria sido subtraído de sua proprietária (LOCALIZA RENT A CART), daí porque, em linha de princípio, constitui produto de crime. Por outro lado, o DETRAN/DF não é parte na lide, daí porque não tem cabimento impor-lhe a realização de qualquer providência relativa à transferência ou liberação do bem. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar. Comunique-se. Intime-se, inclusive a agravada para apresentar resposta ao recurso. Desembargador JOSÉ DIVINO DE OLIVEIRA